Tribunal: TJDFT
Processo: 0742114-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742114-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGROPECUARIA EQUIPE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 19943677) com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de AGROPECUÁRIA EQUIPE LTDA, ante a Decisão (ID 71298841 de origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília - DF, na Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400, que indeferiu os pedidos da parte Agravante. A parte Agravante foi intimada pelo Despacho de ID 20350629, para esclarecer o cabimento do presente Agravo de Instrumento, vez que a decisão impugnada está fora do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Na Decisão de ID 22361851, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida. Em Certidão de ID 23461188, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte Agravada tenha apresentado resposta ao Agravo de Instrumento. Em Despacho de ID 25241874, a parte Agravante, BANCO DO BRASIL SA, foi intimado para manifestar sobre a eventual perda do objeto do presente recurso. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez que o RE 1.101.937 (tema1.075) interposto pelo Banco do Brasil a qual foi conferido efeito suspensivo, foi decidido e houve o levantamento da suspensão, objeto da demanda, conforme Despacho de ID 25241874. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021 16:38:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador